Tribunal: TJDFT
Processo: 0735445-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0735445-34.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ROMANA PESSOA PICANÇO RECORRIDOS: HUANDERSON RITCHELLY ROCHA LOPES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTELIONATO MAJORADO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. INDUÇÃO DA VÍTIMA EM ERRO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CRIME CONTINUADO. OCORRÊNCIA. MÚLTIPLAS TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. INTENSIDADE DO DOLO. VÍTIMA MANTIDA EM ERRO POR LONGO PERÍODO. RELEVÂNCIA DO PREJUÍZO MATERIAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO. CRIME PRATICADO CONTRA IDOSO. NATUREZA OBJETIVA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 72 DO CÓDIGO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO FORMAL E CIRCUNSTANCIADA. MÍNIMO INDENIZATÓRIO. AFASTAMENTO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CÍVEL REFERENTE AOS MESMOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal, se configura quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. 2. O elemento subjetivo geral do crime de estelionato é o dolo, que deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento. 2.1. Para além da intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, o crime de estelionato exige que tal obtenção de lucro ilícito se realize por meio da indução ou da manutenção da vítima em erro, mediante qualquer meio fraudulento. 3. A palavra da vítima possui especial relevância na elucidação de crimes patrimoniais, especialmente quando harmônica com as demais provas dos autos, viabilizando a condenação. 4. A continuidade delitiva, conforme a teoria objetivo-subjetiva, adotada pela jurisprudência majoritária, exige a presença cumulativa dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes) e subjetivo (unidade de desígnios). 4.1. Constatando-se que cada uma das transferências bancárias realizadas pela vítima resultou de conduta dolosa autônoma do réu, inviável o reconhecimento de crime único. 5. A longa duração do período que a vítima foi mantida em erro e a gravidade do prejuízo patrimonial experimentado por ela são fundamentos hábeis a justificar a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria. 6. Se o réu não reconhece a prática do fato criminoso, mesmo que de forma parcial ou qualificada, inviável a redução da pena com base na confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP). 7. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 (quatro) anos, é objetivamente descabida a fixação do regime inicial aberto ou a substituição por restritivas de direitos, diante do que dispõem os arts. 33, § 2o, “b”, e 44, I, ambos do Código Penal. 8. A ausência de confissão formal e circunstanciada da prática de infração penal inviabiliza a proposta de Acordo de Não Persecução Penal, em razão do não preenchimento do requisito previsto no art. 28- A, caput, do Código Penal. 9. Não se aplica o art. 72 do Código Penal nos casos de continuidade delitiva, devendo as penas pecuniárias guardar proporcionalidade com as sanções corporais. 10. Havendo condenação do réu em ação cível movida pela vítima pelos mesmos fatos narrados no processo criminal, não é recomendada a fixação de indenização na sentença condenatória. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do CPP, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 63 e 387, inciso IV, ambos do CPP, e 91, inciso I, do CP, defendendo que a existência de cobrança em ação cível não impede a fixação da reparação de danos na ação penal de origem, haja vista não se tratar de pena, mas sim consequência da condenação. Acrescenta que não pretende a execução duplicada da reparação de danos, mas tão somente a satisfação da indenização pelo dano causado pelo delito, seja em razão da condenação criminal, seja em razão da condenação cível. Pugna, assim, para que seja restabelcida a condenação à indenização nos termos da sentença, sem prejuízo de que seja feita a ressalva de que o pagamento integral e definitivo da indenização na esfera cível terá reflexo no presente feito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à mencionada afronta aos artigos 63 e 387, inciso IV, ambos do CPP, e 91, inciso I, do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030